Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO SAUDE. CONTRATOS. REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ACOLHIMENTO EM CLÍNICA DE IDOSOS. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDILIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese dos autos, além de não restar constatado a prova efetiva de que a transferência do autor/recorrente em atendimento home care para uma clínica de repouso seria o mais adequado e traria melhores condições de sobrevida ao enfermo, de acordo com o regulamento da operadora do plano de saúde, o plano no qual o requerente é beneficiário não compreende a cobertura para internação em caso de asilamento de idosos.

3. In casu, não se está diante da circunstância em que a apelada se nega a arcar com tratamento prescrito/solicitado pelo médico assistente – o que evidenciaria e se aplicaria a tese de que não é dado ao plano de saúde discutir a adequação do procedimento indicado pelo médico. Ao contrário, a apelada autorizou a terapia de home care e deu cobertura integral, atendendo formalmente ao que determina a lei e a cobertura obrigatória da ANS, relutando-se, todavia, a não arcar com procedimento não imprescindível ao paciente, cujo pedido não havia sido requerido por médico assistente, mas pela própria clínica de internação, sem previsão contratual.

4. Recurso conhecido e improvido.